Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, no prazo de até 5 dias sob pena de indeferimento da inicial, devendo o advogado subscritor adotar as seguintes providências: i) esclarecer qual é a situação de urgência que impede a juntada da procuração; ii) anexar aos autos a certidão de trânsito em julgado da condenação e iii) anexar aos autos a íntegra da ação penal condenatória. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR